Tribunal: TJES
Processo: 0000297-91.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000297-91.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ OTÁVIO GOMES DE OLIVEIRA SOARES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, sustenta que houve desproporcionalidade no aumento da pena de multa na primeira fase da dosimetria. Aduz, também, ser injustificável a modulação da fração de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, requerendo, assim, sua aplicação no patamar máximo, assim como a redução proporcional da pena de multa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas no tocante à necessidade de adequação da sanção pecuniária.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por LUIZ OTÁVIO GOMES DE OLIVEIRA SOARES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, sustenta que houve desproporcionalidade no aumento da pena de multa na primeira fase da dosimetria. Aduz, também, ser injustificável a modulação da fração de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, requerendo, assim, sua aplicação no patamar máximo, assim como a redução proporcional da pena de multa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas no tocante à necessidade de adequação da sanção pecuniária.

Pois bem, conforme orienta o STJ,
“a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

In casu,
contudo, vejo que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, não observou referida orientação, porquanto fixou a pena-base privativa de liberdade do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, mas arbitrou a pena de multa 150 (cento e cinquenta) dias-multa além do mínimo previsto em Lei.

Assim sendo, redimensiono a pena de multa, na primeira fase da dosimetria, para 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre a causa de diminuição de pena, assim restou consignado na sentença:

Reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei n° 11.343/06 - primariedade e bons antecedentes, ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa - e com base nas circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n° 11.343/06, já analisadas, reduzo a pena em 1/2 (um meio), fixando-a, em 02 (dois)anos e 06 (seis)meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão 1130 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno definitiva por inexistirem causas de aumento a serem sopesadas.

Portanto, também vislumbro que o sentenciante deixou de apresentar fundamentação concreta para afastar sua aplicação do patamar máximo previsto em Lei, o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, AgRg no HC n. 726.115/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022
.

A jurisprudência, contudo, admite a realização de reforço de fundamentação, desde que não se prejudique a situação do acusado (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180182924, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021); o que reputo ser necessário no caso concreto para manter a modulação da fração redutora em 1⁄2.

Digo isso porque existem elementos concretos nos autos aptos para tanto.

Verifica-se que os policiais militares declararam já terem abordado o denunciado anteriormente por suspeita de tráfico de drogas. Além disso, há uma variedade de drogas apreendidas (27 pinos de cocaína e 07 buchas de maconha), parcela delas de natureza altamente nociva.

Não bastasse isso, foram apreendidos R$ 120,00 (cento e vinte) reais em espécie, sendo que parcela das drogas foi encontrada na posse direta do réu e outra parte dos entorpecentes debaixo das folhagens em um terreno no qual o acusado estava.

Referidas circunstâncias, que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, recomendam a manutenção da fração de 1⁄2 utilizada pelo sentenciante para reduzir a pena na terceira fase da dosimetria.

Por fim, reputo que a redução da pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, restando portanto a sanção pecuniária definitiva em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a sanção pecuniária imposta para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA DE MULTA E A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DEVIDO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme orienta o STJ,
“a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

2. É vedado ao magistrado deixar de apresentar fundamentação concreta para afastar a aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado do patamar máximo previsto em Lei. A jurisprudência, contudo, admite a realização de reforço de fundamentação, desde que não se prejudique a situação do acusado (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180182924, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

3. A prévia abordagem do denunciado pelos policiais militares por suspeita de tráfico de drogas, a variedade e natureza das drogas apreendidas e o contexto em que se deram os fatos, circunstâncias que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, recomendam a manutenção da fração de 1⁄2 utilizada pelo sentenciante para reduzir a pena na terceira fase da dosimetria.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a sanção pecuniária imposta para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.